Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÕES IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA COLETIVIDADE. REFORMA EM UNIDADE HABITACIONAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. REMOÇÃO DE VIGA ESTRUTURAL. INDÍCIOS. PERIGO DE DANO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS IMPOSTAS PELO CONDOMÍNIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de propriedade, embora possua envergadura constitucional, não se reveste de natureza absoluta, admitindo limitações em prol do bem-estar coletivo.
2. De acordo com as regras relativas ao direito de vizinhança, o proprietário de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade contígua, considerando-se os limites ordinários de tolerância dos demais moradores. 2.1 Assim ocorre também com o direito de construir, consagrado no artigo 1.299 do Código Civil.
3. A probabilidade do direito, requisito previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, reside na violação aos deveres básicos do condômino, dentre eles a não realização de obras que comprometam a segurança da edificação, previsto no artigo 1.336, II do Código Civil. O perigo de dano, por sua vez, se justifica em razão das alterações implementadas pela agravante na estrutura física do edifício, e do risco a que estão sujeitos os demais moradores, com a violação constante à determinação de uso de máscaras durante a realização dos serviços no imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.